Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Iniciada a fase do cumprimento de sentença, com a devida homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, mostram-se indevidos os descontos efetivados na folha de pagamento da parte executada sem qualquer ordem judicial, lastreados no mesmo negócio jurídico que gerou a dívida exequenda.
2. A perseguição do crédito por meio da prática de atos expropriatórios sem qualquer autorização judicial evidencia excesso de execução, além de contrariar a ordem judicial contida no título exequendo.
3. O recebimento de montante superior ao crédito homologado judicialmente deve ser perseguido por meio da execução, e não por atos expropriatórios privados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.